Tribunal: TJMT
Processo: 1002526-13.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002526-13.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), SERGIO STANISZENSKI (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ARTIGO 443, §2º E 444 DO PROVIMENTO 41/2016 DA CGJ/MT - POSSIBILIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.”
(N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

2
. O beneficiário da justiça gratuita faz jus a exceção prevista no
caput
do artigo 444 do Provimento nº 41/2016 da CGJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, M.M. Juiz
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 3462-79.2010.811.0018 (Cód. 39442), que determinou que a DPE/MT apresentasse “
as informações e documentos constantes no art. 443, §2º, 444 e eventual termo de renúncia, nos termos do §2º do mesmo artigo, ambos do CNGC/MT
”.

Como causa de pedir recursal, aduz que o dever de apresentar o rol de documento não é aplicável quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça, bem como quando em ônus em desfavor da própria Defensoria Pública que atua em prol dos juridicamente necessitados, neste caso, desde a origem sob o manto da proteção da Constituição Federal devida aos mais carentes e, conforme literal exceção disposta no art. 444, do Provimento 41/2016 da CNGC/TJMT.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para que seja dispensada a juntada de cópias por tratar-se de processo de parte assistida pela Defensoria Pública, beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao id. 2474786.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da
Dr. José Basílio Gonçalves
, pugna pelo desprovimento do agravo –id. 3007197-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
determinou que a Defensoria Pública/MT apresentasse “
as informações e documentos constantes no art. 443, §2º, 444 e eventual termo de renúncia, nos termos do §2º do mesmo artigo, ambos do CNGC/MT
”.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações, isto porque o artigo 444, caput do Provimento 41/2016 da CGJ/MT estabelece que:

Art. 444. Os ofícios de requisição deverão, obrigatoriamente, ser acompanhado de cópias, custeadas pelo interessado,
exceto em se tratando de beneficiário da justiça gratuita
, em duas vias, das seguintes peças, além de outras que o Juiz entender necessárias:

(...)

Nota-se que o caput do artigo supracitado propõe exceção para aqueles que gozam da assistência judiciária gratuita.

Nesse diapasão, a Lei Complementar nº 80 de 12 de Janeiro de 1994 em seu artigo 1º dispõe que:

“A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do
inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal
.”

No mesmo sentido, estabelece a Lei Complementar nº 146/2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, especificamente em seu artigo 2º que:

Art. 2º A Defensoria Pública é instituição essencial à atuação jurisdicional do Estado, incumbindo -lhe a orientação jurídica, judicial e extrajudicial e a defesa, em todos os graus de jurisdição, aos necessitados, na forma do Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e Art. 1º da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994. § 1º Considera-se juridicamente necessitado o declaradamente pobre na forma da lei. § 2º À Defensoria Pública é conferido o direito de apurar o estado de carência dos seus assistidos.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO VERIFICADO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PROVIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.
(N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Assim, ao atuar em defesa dos necessitados, de forma integral e gratuita, a Defensoria Pública faz jus à exceção prevista no caput do artigo 444 da CNGC/MT, merecendo reparo a decisão do juízo
a quo
.

Quanto à documentação exigida no artigo 443, §2º da CNGC/MT, a sua juntada não configura qualquer irregularidade, pois não são de difícil acesso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para dispensar a Agravante Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a arcar com os custos das cópias necessárias para a formação da RPV em seu favor, dada a exceção exarada no
caput
do artigo 444 do Provimento nº 41/2016 da CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020